Tribunal: STF
Processo: Rcl 43442
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado a que vinculada a autoridade judiciária que proferiu a decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC/15, art. 1.021, caput) julgar o agravo interno interposto contra decisão em que se “discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral” (inciso I, alínea ’a’, primeira parte, e § 2º do art. 1.030 do CPC/15).



    3. Agravo regimental não provido.